Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-98.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015712-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ARTHUR LAURO KAHA - CPF: 628.878.078-20 (EMBARGANTE), ALINE DE FATIMA DAL BO DA COSTA - CPF: 046.158.069-14 (EMBARGADO), PAULO CESAR SOUZA LIMA FILHO - CPF: 047.486.219-40 (EMBARGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (EMBARGADO), SANDRA HELENA RIBEIRO LIMA - CPF: 531.566.841-04 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015712-98.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1015712-98.2021.811.0000

Embargante:
Arthur Lauro Kaha

Embargados:
Aline de Fatima Dal BO da Costa
,
Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima
e
Sandra Helena Ribeiro Lima
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI FEITA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA UTILIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Inóqua a pretendida alteração do valor arbitrado em despacho inicial e para o caso de pronto pagamento, se não houve a purgação da mora e, inclusive, já foi ofertada contestação em que os requeridos rebatem o direito invocado pelo autor.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015712-98.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1015712-98.2021.811.0000

Embargante:
Arthur Lauro Kaha

Embargados:
Aline de Fatima Dal BO da Costa
,
Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima
e
Sandra Helena Ribeiro Lima
.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente
Arthur Lauro Kaha
contra
acórdão que,
à unanimidade
,
desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1015712-98.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI FEITA.

Inóqua a pretendida alteração do valor arbitrado em despacho inicial e para o caso de pronto pagamento, se não houve a purgação da mora e, inclusive, já foi ofertada contestação em que os requeridos rebatem o direito invocado pelo autor.
”

Alega omissão, ao argumento de falta de análise da alegação de afronta ao disposto no §2º, do art. 85 do CPC, ou seja, de necessidade da fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da Ação de
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança

entre os percentuais de 10% e 20%.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015712-98.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1015712-98.2021.811.0000

Embargante:
Arthur Lauro Kaha

Embargados:
Aline de Fatima Dal BO da Costa
,
Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima
e
Sandra Helena Ribeiro Lima
.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade
,
desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1015712-98.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI FEITA.

Inóqua a pretendida alteração do valor arbitrado em despacho inicial e para o caso de pronto pagamento, se não houve a purgação da mora e, inclusive, já foi ofertada contestação em que os requeridos rebatem o direito invocado pelo autor.
”

O Colegiado ao desprover o Agravo Instrumento e manter, portanto, a decisão impugnada que em sede de despacho inicial da Ação de
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança

arbitrou honorários advocatícios o valor de R$2.000,00, não deixou de analisar nenhuma das teses arguidas pelas partes.

A decisão que objetivou a interposição do Agravo de Instrumento, ao despachar a petição inicial da Ação de
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança proposta pelo agravado, aqui embargado de declaração, fixou para o caso de pronto pagamento – purgação da mora – os honorários advocatícios em R$2.000,00 e não em percentual – 10% e 20%.

E o acórdão impugnado ao analisar o Agravo consignou que arbitramento dos honorários se deu em caráter provisório, porquanto devidos para o caso de eventual pronto pagamento, bem assim que se não corresse o pronto pagamento, também os honorários seriam revistos, para, ao final, adequar ao trabalho realizado pelo advogado da parte beneficiária de eventual
sentença
.

O acórdão ainda consignou que, no caso, em que pese a discussão sobre o valor do arbitramento inicial,
sequer
houve o pronto pagamento, porquanto,
inóqua eventual modificação no arbitramento inicial da verba honorária fixada especificamente para o caso de pronto pagamento
.

Ora, se não houve o pronto pagamento, também de nada adiantará discutir o arbitramento de honorários específicos para tal finalidade.

O próximo arbitramento da verba honorária ocorrerá na sentença e não se pode tratar desde já da forma de arbitramento a ser feita na sentença, porquanto sequer se sabe qual será a que o prolator adotará.

Não é porque arbitrou honorários advocatícios em valor fixo para o caso de pronto pagamento que tal fato ocorrerá automaticamente com a sentença.

Assim, ao consignar ser inóqua a discussão sobre honorários advocatícios – valor e forma – arbitrado em despacho inicial
para o caso de pronto pagamento
que sequer houve
,

o Colegiado não incorreu em nenhuma omissão.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
DECISÃO AGRAVADA
:
Fixou, ao proferir o despacho de recebimento da ação e de citação, para fins de purgação da mora, nos termos do art. 32, III e parágrafo único do Decreto n. 59.566/66, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios
.

O cerne do Agravo é saber, unicamente, se é caso de majoração do valor arbitrado a títulos de honorários advocatícios iniciais (R$2.000,00), para o caso de pronto pagamento, na Ação de
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência n. 1020038-92.2021.8.11.0003
,
proposta por
Arthur Lauro Kaha, aqui agravante,
em face de
Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e de Sandra Helena Ribeiro Lima
.

Arthur Lauro Kaha, aqui agravante
, informa ter proposto, em 17.8.2021, contra
Aline de Fatima Dal BO da Costa, Paulo Cesar Souza Lima Filho, João Paulo Santos de Lima e Sandra Helena Ribeiro Lima
, aqui agravados, a Ação de
Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c com Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência, que tem por objeto o contrato de arrendamento rural referente a área de 633, há, bem assim que o débito dos agravados, o qual lhes foi oportunizar a purgar a mora, é de 8.905,6 sacas de feijão soja tipo comercial, que convertido em espécie, totaliza R$1.548.757,26.

Informa, ainda, que ao receber a petição inicial e determinar a citação, o magistrado de origem, arbitrou em apenas R$2.000,00 os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento.

O autor, aqui agravante, defende, assim, neste recurso, a reforma da decisão impugnada, para que os honorários sejam arbitrados entre os percentuais de 10% a 20%, por aplicação da regra do §2º, do art. 85, do CPC, ao argumento de que o valor

consignado na decisão agravada representa a ínfima importância de 0.2% do montante que alega lhe ser devido pelos requeridos.

De início, afasta-se a alegação de não conhecimento do Agravo, porquanto verifica-se a possibilidade do manejo do recurso para a finalidade que se propôs, isto em razão da taxatividade mitigada reconhecida pela Corte Superior.

No tocante a legitimidade da parte e do advogado de recorrerem quanto a arbitramento de honorários é questão já admitida pela orientação jurisprudencial.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

2. "
Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele
RELATIVO À LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE
da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado
" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

3. Recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1959529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) (grifei).

Com igual norte:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO
.

1.
A regra do art. 99, §5º, do CPC, não trata da legitimidade recursal
, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade.

2.
Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à
LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO PRÓPRIO TITULAR DA VERBA DE DISCUTIR OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO
.

3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015,
PODE INTERPOR, CONCORRENTEMENTE COM O TITULAR DA VERBA HONORÁRIA
,
recurso acerca dos honorários de advogado
.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) (grifei).

No mérito, verifica-se que o arbitramento dos honorários se deu em caráter provisório e para o caso de eventual pronto pagamento.

Neste sentido:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO REFERENTE AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INICIAIS
E NÃO DEFINITIVOS.

A fixação dos
honorários
quando do recebimento da inicial
executiva
é provisório e destinado ao eventual
pronto

pagamento
pelo executado, tornando-se definitivo com a conclusão dos embargos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70066867482, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 30-06-2016)

(grifei).

Assim, não ocorrido o pronto pagamento, os honorários serão revistos, ao final para adequar ao trabalho realizado pelo advogado da parte beneficiária de eventual sentença.

Com igual orientação:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. Na regência do CPC/73
os
honorários
devidos ao patrono do credor poderiam ser fixados de plano para o
pronto

pagamento
;
E REVISTOS AO FINAL
tendo em conta as dificuldades encontradas para efetivar-se a sanção executiva.
A TÉCNICA É MANTIDA EXPRESSAMENTE NO CPC/15 QUE ASSEGURA REVISÃO DA VERBA PARA AJUSTÁ-LA AO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO
do exeqüente. - Circunstância dos autos em que se impõe prover o recurso para majorar os
honorários

iniciais
. RECURSO PROVIDO.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70075731810, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-11-2017)
(grifei).

No caso, em que pese a discussão sobre o valor do arbitramento inicial, certo é que sequer houve o pronto pagamento, porquanto verifica-se do extrato processual extraído do sistema de pesquisas desta Corte que os requeridos já até apresentaram contestação, em que discordam das alegações do autor (id’s de origem 69590483 e 69873810).

Aliás, ainda na origem, tem-se que, inclusive, o autor, aqui agravante, até pediu na petição que juntou no id. de origem 73675928, que seja certificada a inexistência de purgação da mora. Veja o fragmento da referida petição:

“
ARTHUR LAURO KAHA
, devidamente identificado nos autos do processo em epígrafe, onde contende com ALINE DE FÁTIMA DAL BÔ DA COSTA, PAULO CESAR SOUZA LIMA FILHO, JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA e SANDRA HELENA RIBEIRO LIMA, já qualificados, por seu procurador judicial, abaixo assinado, vem, sempre respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
REQUER QUE SEJA CERTIFICADO POR ESTA SECRETARIA A INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DE MORA POR PARTE DOS REQUERIDOS
, bem como, após certificado, requer-se ainda sejam os autos remetidos concluso para análise da liminar de despejo, conforme os termos do art. 32, III e parágrafo único do Decreto 59.566/66.
”
(grifei).

Logo, inóqua eventual modificação no arbitramento inicial da verba honorária fixada especificamente para o caso de pronto pagamento.

Isso post,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que fixou, ao proferir o despacho de recebimento da ação e de citação, para fins de purgação da mora, nos termos do art. 32, III e parágrafo único do Decreto n. 59.566/66, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios
.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz;

Órgão Julgador:

Quinta

Turma;

Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
desproveu o Agravo nº
1015712-98.2021.811.0000, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022